Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-16.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001773-16.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IASMIM MEDEIROS - CPF: 047.541.041-61 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEFERIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por IASMIN MEDEIROS contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação de obrigação de fazer c/
c
pedido de tutela de urgência ajuizada em face do INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE (IEMAT). A autora, beneficiária do FIES com 100% de financiamento, alegou cobrança indevida de diferença de mensalidade no valor de R$ 2.652,60 referente a acréscimos de disciplina, em suposta desconformidade com o contrato firmado em 2015. A sentença de improcedência condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. No recurso, a apelante pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência da dívida e pleiteia indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em
discussão:

(
i) verificar a licitude da cobrança de diferença de mensalidades pela instituição de ensino;

(
ii
) determinar a existência de obrigação de restituição do valor pago a maior;

(
iii
) avaliar a configuração de danos morais pela cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança adicional, alegadamente relacionada ao acréscimo de disciplinas e reajustes contratuais, carece de suporte probatório, pois a instituição de ensino não demonstrou os índices de reajuste ou os componentes do cálculo que justificassem os valores cobrados.

A cláusula contratual que previa adicional de 25% para cobertura de possíveis reajustes no valor dos encargos educacionais não autoriza a cobrança sem demonstração específica de como o montante foi calculado.

Eventual divergência entre a instituição de ensino e o FIES sobre o teto do financiamento não pode ser transferida ao aluno, em observância ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que exige informação clara e adequada sobre os serviços prestados.

A Portaria MEC nº 4/2017 determina que contratos firmados até o segundo semestre de 2016 sejam integralmente cobertos pelo FIES, vedando a cobrança de diferenças ao estudante, o que reforça a ilicitude da conduta da ré.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência pacífica entende que a mera cobrança indevida, sem exposição a constrangimento ou prejuízo à conclusão do curso, configura mero dissabor, não ensejando reparação por danos morais.

A restituição simples do valor pago a maior se mostra devida, pois não houve comprovação de má-fé por parte da instituição de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de diferença de mensalidades em contrato de financiamento estudantil integralmente coberto pelo FIES é prática abusiva e deve ser declarada inexistente quando não houver comprovação de base contratual ou legal válida.

O valor pago a maior pelo aluno deve ser restituído de forma simples, acrescido de correção monetária e juros legais.

A cobrança indevida de valores, por si só, não configura dano moral quando não há constrangimento ou prejuízo significativo aos direitos da personalidade do aluno.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC/2015, art. 373, II; Portaria MEC nº 4/2017, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 1026326-44.2018.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2020, DJE 17/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto p
or

IASMIN MEDEIROS
, contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara

Cível
da Comarca de
Várzea Grande
que, nos autos da Ação
de
Obrigação de Fazer
c/c Pedido de Tutela
de Urgência
,
de n.
1001773-16.2019
, ajuizada
em face de
INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgou
im
procedente a pretensão inicial
e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante aduz que a
s parcelas discutidas na demanda ao tempo em que foram cobradas, se deram antes da alteração promovida
na lei do FIES em 2016.

Diz que,
no ano de 2015, quando foi firmado o contrato junto à egressa instituição de ensino e ao FIES, obteve o financiamento de
100
% do valor do curso de nível superior, de modo que a estudante não seria cobrada de qualquer montante além do residual não abrangido pelo financiamento estudantil. Contudo, a instituição de ensino teria descumprido o contrato, exigindo o pagamento de certa diferença inexistente.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Da análise dos autos se extrai que a requerente ajuizou
Ação
de
Obrigação de Fazer
c/
c
Pedido de Tutela de Urgência
,
narrando que
celebro
u com a requerida
, no ano de 201
5
, contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso no curso de Medicina, obtendo, na oportunidade,
100% do financiamento pelo FIES
. Porém, a partir de
201
6
, foi surpreendid
a
com cobranças adicionais
referentes
às
disciplinas acrescidas,
que totalizam
o montante de
R$
2.652,60
(
dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos
)
, em alegada desconformidade com os termos convencionados no início do contrato educacional.

Ao argumento de que, ao obter o financiamento de 100% dos encargos educacionais, não havia a possibilidade de cobrança de qualquer diferença,
a
autor
a
pleiteou a declaração judicial de inexistência da dívida excedente, além de indenização por danos morais.

E
m sua defesa,
a requerida rechaçou os argumentos da requerente alegando que
a cobrança questionada é devida,
uma vez que decorrente de acréscimo de disciplina e diferença de mensalidade do FIES, conforme previsão contratual.

Disse que
competiria exclusivamente ao estudante arcar com eventual diferença entre o montante custeado pelo programa governamental e os preços efetivamente praticados pela instituição de ensino superior.

Resumida a controvérsia, entendo que o recurso merece provimento.

É que, a
ilação de que as cobranças adicionais decorreriam de
acréscimo de disciplina e
reajustes regulares, a defesa carece de respaldo probatório mínimo, na medida em que tais reajustes foram mencionados genericamente pela instituição de ensino, sem a demonstração dos índices correspondentes e dos componentes do respectivo cálculo, o que inviabiliza a aferição de eventual ultrapassagem da importância coberta pelo FIES, máxime tendo em vista que
na cláusula 3ª, d
o “Contrato de Abertura de Crédito” que acompanha a inicial, celebrado entre a parte
autora e o agente financiador,

previa adicional de 25% para “atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso”.

Ainda que a tese defensiva possuísse respaldo probatório, eventual obsolescência do teto do incentivo federal frente aos ajustes das mensalidades deveria ser informada ao aluno prontamente, de maneira clara e eficiente, como exige o art. 6°, inciso III do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem.”

De qualquer modo, ressalto que eventual divergência financeira entre a Instituição de Ensino Superior – IES e o FIES, deve ser resolvida através das vias apropriadas, sendo inadmissível a imputação ao aluno beneficiário do programa governamental.

Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC:

“Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual
diferença.”

Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a suposta diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil, tornando imperiosa
a reforma
da sentença.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA -
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO
- MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude.
A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero
dissabor.”

(TJ-MT - AC: 10263264420188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Devida, portanto, a restituição do montante pago a maior, na forma simples, considerando a ausência de prova de má-fé na conduta da instituição de ensino.

Contudo, não restou configurado o dano moral.

A mera cobrança indevida não é capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade da parte autora, especialmente quando não obstaculiza a conclusão da graduação pela aluna, o que inviabiliza a indenização almejada.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO -
MERO
DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude
. A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero
dissabor.”

(N.U 1026326-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020
,
Publicado
no DJE 17/08/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude.
A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor. “

(N.U 1026326-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020
,
Publicado
no DJE 17/08/2020)

Ante o
exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para
reformar a sentença e, assim,
julgar
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para
declara
r
a inexistência da dívida apontada na inicial e condena
r
a ré à restituição simples do
valor pago a maior, com correção pelo INPC a partir de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento pró rata, das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025